Tribunal: TJMT
Processo: 1018379-91.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018379-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VANESSA THAIS LEAL DE ARAUJO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (ADVOGADO), SUELY PEREIRA LEAL DE ARAUJO - CPF: 361.982.001-59 (AGRAVADO), VANESSA THAIS LEAL DE ARAUJO - CPF: 031.463.701-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS SATISFEITOS – MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – MERA CONJECTURA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Sabe-se que a multa diária tem como escopo compelir a parte a cumprir o determinado em decisão judicial, devendo ser fixada em patamar apto a tal finalidade.

Apenas na hipótese de descumprimento da decisão judicial é que se poderá aferir o eventual excesso da multa efetivamente aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste nº 1001593-36.2020.8.11.0011,
deferiu
a liminar pleiteada pela agravada, para determinar que a recorrente abstenha-se de proceder ao desconto das parcelas referentes ao empréstimo discutido nos autos, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

A agravante alega que é inegável a irreversibilidade da medida concedida, pelo que a sua manutenção não pode prosperar, haja vista que segue normas para manter a segurança dentro das agências, e possui horários de atendimentos específicos para depósitos de valores excessivos, sendo este fato informado a agravada, por diversas vezes, devido ao risco de permanecer com o numerário na agência.

Aduz que a realidade fática torna a medida irreversível, uma vez que segue normas para proporcionar mais segurança a seus clientes, assim é necessária a cassação da multa aplicada.

Afirma que a aplicação de uma multa com valor elevado, como a que fora fixada, deixa de focar o objetivo principal da demanda para tomar lugar a uma medida acessória, qual seja a execução de uma
astreinte
.

Dessa feita, procurando evitar que o foco da demanda seja outro, necessário se faz a revogação ou diminuição da multa diária aplicada no valor de R$ 100,00 (cem reais).

A liminar recursal foi indeferida no id. 56716492.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 60846994.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300 do CPC estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se poderá acolhê-la,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

A respeito do fumus boni juris, VICENTE GRECO FILHO leciona:

O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito. (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

E sobre o requisito do periculum in mora, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ressalta:

Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.

O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de um ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 19ª edição, p. 372/373).

A antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional é espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, nos termos do art. 300 do novo Diploma Processual Civil, pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Assim, no que diz respeito à contratação em tela, não se pode olvidar que aos contratos deve-se aplicar a boa-fé objetiva, tanto na sua celebração, quanto na execução, arts. 113 e 422 do CPC:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A boa-fé objetiva é princípio elementar do ordenamento jurídico e imputa às partes que ajam, umas em relação às outras, com transparência, lealdade e respeito, justificando a confiança reciprocamente depositada.

Revela-se como norma de conduta decorrente dos padrões de honestidade, lealdade e probidade vigentes na sociedade:

Demais disso, não se pode olvidar a boa-fé objetiva como princípio fundamental das relações civis, especialmente das relações negociais, obrigacionais e contratuais. Não prevista na estrutura codificada de 1916, a boa-fé objetiva materializa uma necessária compreensão ética das relações privadas. Aliás, já tivemos oportunidade de afirmar, com convicção, que a boa-fé objetiva "significa a mais próxima tradução da confiança, que é o esteio de todas as formas de convivência em sociedade".

A Lei Civil, inclusive, acolhe a boa-fé objetiva de forma expressa, como princípio fundamental das relações jurídicas privadas, mencionando-a nos arts. 113 e 422, como regra interpretativa dos negócios jurídicos e das obrigações como um todo, como mecanismo de imposição de limites ao poder de contratar e para estabelecer deveres implícitos nas relações do mundo negocial. ( Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil. Vol. 1. LINDB e parte geral. Editora Atlas., p. 71).

Em linha com o acima exposto, um dos princípios que regem as relações consumeristas é o da transparência/informação, o qual informa que todo e qualquer contrato firmado entre as partes deve primar pelo uso de linguagem clara e objetiva, ofertar destaque a todas as limitações de direito imputadas ao consumidor e, sobretudo, regulamentar da maneira mais detalhada possível a relação, possibilitando ao consumidor a compreensão de seus direitos e obrigação de simples e fidedigna.

A toda evidência, cabe destacar que não foram ostentados, pela parte Agravante, subsídios capazes de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão.

Isto porque, restou demonstrado nos autos, que a parte agravada afirma em desconhecer os empréstimos consignados contratados.

Assim, deverá ser aferida, a posteriori, a validade ou não da avença em discussão.

Não bastasse isso, o indeferimento da liminar acarretará mais danos à Agravada, por se tratar de verba alimentar, do que o deferimento poderia causar à Agravante, diante do seu poderio econômico, pelo que é de se aplicar a teoria do mal maior ou o juízo do mal maior, a que se refere Cândido Rangel Dinamarco:

A doutrina é pacífica no entendimento de que, para antecipar a tutela, basta a probabilidade e, obviamente, não se exige a certeza; mas é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se ela vier a ser concedida.

Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz. (in Nova era do processo civil, 1ª ed., 2. tiragem. São Paulo: Forense, 2004, p. 64)

Por fim, no que diz respeito à redução da multa cominatória, ou designação de novo prazo para seu cumprimento, não cabe a redução pretendida, a alegação de desproporcionalidade se baseia em mera conjectura, pois apenas na hipótese de descumprimento é que se poderá aferir o eventual excesso da multa efetivamente aplicada.

Sabe-se que a multa diária tem como escopo compelir a parte a cumprir o determinado em decisão judicial, devendo ser fixada em patamar apto a tal finalidade. Isso posto, não prospera o requerimento liminar.

Ressalvada a possibilidade de se apurar, após os articulados e a produção probatória, situação jurídica de cunho material e processual diversa da que ora constato, julgo ser justa e válida a multa aplicada pelo Juízo de primeira instância, o que impõe o indeferimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020